Tribunal: TJDFT
Processo: 0709833-37.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS. CONTRATO DE CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. INFORMAÇÃO DE QUE A COTA JÁ TERIA SIDO REVENDIDA. VALOR DA CAUSA: PROVEITO ECONÔMICO, O QUAL NÃO ULTRAPASSA O TETO PERMITIDO PARA AJUIZAMENTO DE AÇÃO PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO PROVIDO. ANULADA A SENTENÇA EXTINTIVA.
I. Ação proposta pelo ora recorrente, em que postulou a rescisão do contrato (adesão a grupo de consórcio – cota 0644) celebrado com a requerida/recorrida, além da declaração de nulidade da cláusula contratual que impõe a devolução da quantia paga após o encerramento do contrato, a condenação da requerida na obrigação de restituir a quantia paga (R$ 38.713,82) e a compensação pelos danos extrapatrimoniais. Recurso interposto contra a sentença extintiva do processo sem julgamento do mérito (anteriormente à citação), sob o fundamento de incompetência dos Juizados Especiais (valor da causa seria superior ao teto legal).
II. A matéria devolvida a este órgão revisional versa sobre o critério de aferição da competência dos Juizados no caso concreto, ou seja, se o valor da causa corresponderia ao valor integral do contrato (R$ 658.913,00) ou ao proveito econômico almejado (R$ 38.713,82).
III. A aferição do valor da causa pelo magistrado deverá considerar o valor econômico perseguido pelo demandante, posição perfeitamente aplicável nos contratos consorciais. Precedente: TJDFT, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais, acórdão 1264516, DJe 27.07.2020.
IV. Nessa medida, por estar o valor pretendido dentro do limite quantitativo permitido nas causas em trâmite nos Juizados Especiais (Lei 9.099/95, artigo 3o, inciso I), não há que se falar em incompetência em razão do valor da causa, especialmente em razão da afirmativa do consumidor (na petição inicial) no sentido de que (...) pediu desistência da Cota, a Bancorbrás a vendeu novamente, não tendo nenhum prejuízo com a desistência do Autor (...). Quer dizer, uma vez comprovada a alegação, não haveria mais que se falar em rescisão contratual, de sorte que prevaleceria o valor econômico almejado para o fim de fixação do valor da causa.
V. No mais, o recorrente ajuizou demanda similar, relacionada a outra cota do consórcio (cota 0287), a qual tramitou regularmente no 1o Juizado Especial Cível de Águas Claras/DF (processo 0701209-96.2021 – parcial procedência dos pedidos), o que fortalece a conclusão jurídica de competência dos juizados especiais.
VI. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada para efeito de permitir, por ora, o prosseguimento da ação no juízo originário. Sem condenação em custas processuais nem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (Lei 9.099/95, art. 55).